Tribunal: STF
Processo: RHC 51686
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
- Recurso de habeas corpus. Crime de corrupção passiva, cometido pelo Escrivão da Auditoria da Justiça Militar, em razão de ofício.
II. Competência da Justiça Militar, nos termos do art. 129, caput, da Constituição, c.c. 82, II, e 308, respectivamente, do Código Penal Militar.
III. A procedência do inquérito administrativo em nada afetou a instauração da ação penal que, assim, deve prosseguir.
IV. Denúncia que descreve, em tese, crime capitulado no Código Penal Militar não é inepta, como tal.
V. Recurso não provido.